Tribunal: TJSP
Processo: 2140507-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória – Município de Cotia – IPTU – Pretensão da autora à suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado definitivo da ação originária – Situação que recomenda o deferimento da tutela pleiteada, ante a verossimilhança das alegações - Atendimento dos requisitos do Art. 300 do NCPC – Agravo provido.